Tribunal: STJ
Processo: 0818340-40.2022.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2151184 - PE (2024/0218712-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: GERLANGE AUGUSTA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS NEVES DE OLIVEIRA ADVÍNCULA -
PE034578
PAULIANNE ALEXANDRE TENORIO - PE020070
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
art. 255,
demonstração do dissídio jurisprudencial exige: (i) a juntada de certidão, cópia
ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em
mídia eletrônica, ou a reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e (ii) a realização do cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias
fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. A mera transcrição da ementa do paradigma ou de trechos do voto,
acompanhada de considerações genéricas, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com fundamento na alínea “c” do
da Constituição Federal, que pressupõe a demonstração da
art. 105, inciso III,
identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, evidenciando o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51723615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ff9bfe4a-a73d-43ba-af46-9ecd7e46b9e2

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: ff9bfe4a-a73d-43ba-af46-9ecd7e46b9e2

RECURSO ESPECIAL No 2151184 - PE (2024/0218712-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: GERLANGE AUGUSTA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS NEVES DE OLIVEIRA ADVÍNCULA -
PE034578
PAULIANNE ALEXANDRE TENORIO - PE020070
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
demonstração do dissídio jurisprudencial exige: (i) a juntada de certidão,
cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, ou a reprodução de julgado disponível na
internet, com a indicação da respectiva fonte; e (ii) a realização do cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados.
2. A mera transcrição da ementa do paradigma ou de trechos do voto,
acompanhada de considerações genéricas, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com fundamento na alínea “c”
do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, que pressupõe a demonstração
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, evidenciando o
suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GERLANGE AUGUSTA DA
CONCEICAO, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra acórdão
c
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO e assim ementado
(fls. 901-907):

Documento eletrônico VDA51300074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:22
Código de Controle do Documento: 0160f0ed-1552-4cbe-9759-e0aacba6e387

PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO PROPOSTA HÁ MAIS DE 5
(CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESTAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INOCORRÊNCIA.
1. Discute-se, nos autos, o prazo prescricional do ato administrativo que
indeferiu o pedido de concessão de benefício assistencial.
2. Extrai-se dos autos que a parte autora é portadora de patologias que
geram deficiência de longo prazo, diagnosticada com o CID F32.2 - Episódio
depressivo grave + F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação. Em
face de sua deficiência, requereu do INSS o benefício assistencial, que foi
indeferido.
3. Conforme se observa da petição inicial, a parte autora se insurge quanto
à negativa dos requerimentos protocolados em
e em
,
22/08/2006
16/06/2010
ultrapassando, com o ajuizamento da ação, em
, o lapso temporal de mais
10/11/2022
16 (dezesseis) anos.
4. O órgão julgador extinguiu o processo em face da prescrição e ressalvou
que tal conclusão não atinge o fundo de direito, o que possibilita um novo pleito na
seara administrativa.
5. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual, ausente a negativa do próprio direito reclamado, não se opera a prescrição do
fundo de direito nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, como é o caso presente, mas apenas, em caso de eventual
procedência do pedido, as parcelas vencidas e não pagas anteriores ao quinquênio
que antecede o ajuizamento da ação, consoante enunciado da Súmula no 85, de
seguinte dicção: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.
6. Ressalte-se que o INSSS deixou correr in albis o prazo para
contrarrazoar, porém, na contestação não entrou no mérito. Apenas alegou a
prejudicial da prescrição, o que impede considerar a presente ação como marco
inicial de novo requerimento administrativo.
7. Apelação não provida.

Nas razões do recurso especial (fls. 232-236) – admitido pelo Tribunal de
origem (fl. 250) –, a parte recorrente sustenta que 'ao contrário do entendimento do
TRF5, o STJ, se posicionou no sentido de que não há que se falar em ocorrência de
prescrição, tampouco de decadência do direito à revisão do ato de indeferimento' (fl. 234).
Requer a reforma do acórdão para que "seja dado provimento ao presente
recurso especial, fixando tese de que não há decadência ou prescrição da revisão do ato
de indeferimento, e que, portanto, seja fixada o início do benefício na data do primeiro
indeferimento" (fl. 235).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51300074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:22
Código de Controle do Documento: 0160f0ed-1552-4cbe-9759-e0aacba6e387

Nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no art. 255, §
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de
(i)
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido
publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a
indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável.
Com efeito, a mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de
trecho do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende
ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no REsp n. 2.160.697/RN, relatora Ministra Regina
v.g.
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/9/2024
19/9/2024
AREsp n. 2.388.423/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, relator Ministro Sérgio
20/2/2024
23/2/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.382.068/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, respeitados
os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual concessão
.
da gratuidade de justiça
É o voto.
Documento eletrônico VDA51300074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:22
Código de Controle do Documento: 0160f0ed-1552-4cbe-9759-e0aacba6e387

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.151.184 / PE
Número Registro: 2024/0218712-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08183404020224058300 8183404020224058300
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERLANGE AUGUSTA DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: PAULIANNE ALEXANDRE TENORIO - PE020070
GUILHERME LUIS NEVES DE OLIVEIRA ADVÍNCULA - PE034578
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 20a9dea2-5ddb-4263-a28f-674b813502f3